Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600540-78.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600540-78.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600540-
78.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Cleide Sacramento Santiago relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação Final de Contas
Eleitorais do Requerente Cleide Sacramento Santiago, que concorreu a cargo eletivo de vereadora
pelo Partido Socialismo e Liberdade no município de Almirante Tamandaré, nas Eleições
Municipais de 2024, julgada aprovadas com ressalvas, tendo em vista que a prestação de contas
final foi intempestiva. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro
grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria
do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CLEIDE SACRAMENTO SANTIAGO (RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLEIDE SACRAMENTO SANTIAGO
VEREADOR (RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608326
11/07/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44608326 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150511300000043548283
Número do documento: 25071116150511300000043548283
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.683

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600540-
78.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CLEIDE SACRAMENTO SANTIAGO VEREADOR
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
RECORRIDO: CLEIDE SACRAMENTO SANTIAGO
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS. INDEFERIMENTO
DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de
Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que
aprovou com ressalvas as contas da candidata ao cargo de vereadora nas
Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e
julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das
diligências requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44608326 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150511300000043548283
Número do documento: 25071116150511300000043548283
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:27
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam
realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o
julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado
pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com ressalvas das
contas da candidata ao cargo de vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e
desprovidas de fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial
das contas, não compromete a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44536170), que
aprovou com ressalvas as contas da candidata ao cargo de vereadora CLEIDE SACRAMENTO
SANTIAGO.
Em suas razões recursais (ID 44536174), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de primeiro grau
merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art. 67 da Resolução nº 23.607/2019, uma
vez que julgou as contas sem realização de diligências, sem que tenha se verificado a cumulação de todas as
hipóteses exigidas para isso, no caso, em especial porque não houve parecer favorável do Ministério
Público, como se percebe do próprio histórico processual; c) não se pode admitir que divergências
concretamente indicadas a partir de dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto
de controle efetivo pela Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi

Num. 44608326 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150511300000043548283
Número do documento: 25071116150511300000043548283
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:27
insuficiente, limitando-se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a
exigência de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas; f)
a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como referência
absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos ao primeiro
grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público. Subsidiariamente, que haja
revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 44536177), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) preliminarmente, o recurso do MPE interposto em
28/05/2025 é intempestivo, uma vez que a sentença foi publicada no dia 15/05/2025, operando-se o prazo
recursal final em 19/05/2025; b) a aprovação com ressalvas decorreu de um erro formal no sistema que
dificultou a anexação de documentos, mas que foi prontamente sanado; c) erros meramente formais ou
materiais que são corrigidos ou considerados irrelevantes não implicam a desaprovação das contas; d) a
Recorrida apresentou suas contas de forma clara, incluindo o Relatório Final, mesmo diante de dificuldades
técnicas temporárias na anexação de documentos, que foram prontamente sanadas assim que identificadas;
e) o MPE não apontou irregularidades de forma clara, objetiva e fundamentada, faltando-lhe provas
específicas; e) a ausência de prova de irregularidade específica impede o deferimento de diligências
genéricas; f) as normas eleitorais não exigem que a candidata atenda a itens específicos de despesas, mas
sim que as despesas realizadas sejam lícitas e respeitem os limites.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44537455) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “o recorrente não traz qualquer indício a embasar
possível irregularidade, inexistindo elementos para justificar a alteração da decisão proferida”.
É o breve relatório.

VOTO

Quanto à alegação de intempestividade do recurso, pela recorrida, registre-se que a intimação do Ministério
Público Eleitoral foi realizada via sistema na data de 13/05/2025 (ID 44536172), operando-se o prazo
automático de 10 dias para ciência em 23/05/2025, restando como prazo final para manifestação o dia
28/05/2025.
O recurso foi interposto na data de 28/05/2025. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, especialmente a tempestividade, deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições
municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que aprovou com ressalvas as
contas da candidata ao cargo de vereadora CLEIDE SACRAMENTO SANTIAGO.
Em suas razões recursais (ID 44536174), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de
primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, sem que estivessem presentes
todas as condições legalmente exigidas para tanto, notadamente pela ausência de parecer favorável do
Ministério Público Eleitoral. Requer a devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise
substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram acompanhadas de

Num. 44608326 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150511300000043548283
Número do documento: 25071116150511300000043548283
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:27
fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos
apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos autos não sejam
suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução
TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e
deve guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício
concreto e robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da
extrapolação de limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada
ou origem não identificada ou da não identificação de doadores originários,
nas doações recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de
contas – itens que são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto
é assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento
da sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou
complementação dos dados informados até o momento; (...)”.
Requer-se, ainda, que se “Contextualize e informe eventuais deslocamentos
realizados durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto
de que tenha havido omissão.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou
gastos acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais

Num. 44608326 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150511300000043548283
Número do documento: 25071116150511300000043548283
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:27
devem ser requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a
“a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto
não observado pelos questionamentos acima.
(...)
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalvas, haja vista não haver
qualquer impropriedade ou irregularidade grave, verificando-se somente
falhas que não comprometem a regularidade das contas.”

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR
carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de contas. A análise contábil,
essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos cálculos e comprovação documental. Notas
fiscais, contratos e outros documentos têm como finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a
campanha eleitoral empreendida pela candidata, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a
transparência e a precisão das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
“Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de
abrir diligências em toda circunstância, especialmente, como na hipótese, em
que o recorrente não traz qualquer indício a embasar possível irregularidade,
inexistindo elementos para justificar a alteração da decisão proferida.
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em
recurso, que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a
sentença que aprovou as contas com ressalvas.”

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da prestação de
contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com ressalvas”. Registre-se,
contudo, que o juízo de origem considerou a intempestividade da prestação de contas final apontada pela
unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas com ressalvas, exatamente nos termos
pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração da decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em conformidade com os
critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de CLEIDE

Num. 44608326 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150511300000043548283
Número do documento: 25071116150511300000043548283
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:34:27
SACRAMENTO SANTIAGO, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600540-
78.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDAS:
ELEICAO 2024 CLEIDE SACRAMENTO SANTIAGO VEREADOR, CLEIDE SACRAMENTO
SANTIAGO - Advogada das RECORRIDAS: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - PR97254
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025